Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008319-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AMILSON CLAUDIO NEPONOCENO - CNPJ: 09.069.408/0001-94 (AGRAVADO), AMILSON CLAUDIO NEPONOCENO - CPF: 008.286.261-38 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ANÁLISE JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de averbação de mandado de penhora sobre imóvel gravado com hipoteca decorrente de cédula de crédito comercial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de imóvel já hipotecado em favor de terceiro credor.

III. Razões de decidir

3. A hipoteca constitui direito real de garantia em favor do credor, enquanto a penhora é medida judicial voltada à satisfação do crédito exequendo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, é possível a penhora sobre bem hipotecado, desde que não se esvazie a garantia do credor hipotecário.

5. O juízo de origem deve apreciar, à luz das circunstâncias do caso concreto, se estão presentes os requisitos para efetivar a constrição judicial, considerando eventuais riscos à garantia hipotecária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a possibilidade de penhora de bem hipotecado, condicionada à análise dos requisitos pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"É admissível a penhora de bem gravado com hipoteca, desde que preservada a efetividade da garantia real, cabendo ao juízo de origem avaliar os requisitos específicos à constrição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 835 e 847; Decreto-Lei 413/1969, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.609.931/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
autos sob no 0000146-79.2011.8.11.0032 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de averbação de mandado de penhora de imóvel hipotecado.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata-se que o Juízo
a quo
indeferiu a expedição de ofício, via malote digital, ao Cartório, com a finalidade de compelir a averbação da penhora na matrícula do imóvel. No entanto, o cartorário, por meio de nota devolutiva, negou o registro e, por consequência, o Juízo acolheu a orientação e afastou a exigência de cumprimento da obrigação.

Afirma-se que a satisfação do processo de execução há de ser deferido a averbação de penhora de bens, a fim de garantir o pagamento do débito na sua integridade, em defesa aos meios de alcançar o objetivo de satisfação do crédito do credor.

Ressalta-se que “a regra do art. 69 do Decreto-Lei 167, de 1967 que o Magistrado utilizou como fundamento, já fora relativizada pela jurisprudência do STJ, eis que o referido órgão já entendeu que para indeferimento da penhora sobre o mesmo imóvel há de ser demonstrado o esvaziamento da garantia, o que não consta no presente feito, eis que o valor do mesmo é alto” (id. 275299387 - Pág. 10/11).

Requer, assim, a concessão do feito suspensivo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id. 278320372 - Pág. 1/3).

Os agravados, devidamente intimados, permaneceram inertes (id. 284561856 - Pág. 1).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
autos sob no 0000146-79.2011.8.11.0032 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de averbação de mandado de penhora de imóvel hipotecado.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A questão central cinge-se à possibilidade de registro de penhora sobre imóvel já hipotecado através de Cédula de Crédito Comercial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a existência de hipoteca não impede, por si só, a penhora do mesmo bem por outro credor. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL RURAL. PENHORA POR TERCEIROS DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS BENS ENTREGUES EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. REGRA DO ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67. EXCEÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA FISCAL. INAPLICABILIDADE. IMPENHORABILIDADE QUE DEVE PREVALECER NO CASO CONCRETO. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em regra, é inadmissível a penhora de bem já hipotecado por força de cédula de crédito rural.

3. A regra da impenhorabilidade, todavia, não é absoluta. Admite, conforme precedentes desta Corte, relativização: a) em face de execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.

4. O caso dos autos, todavia, não se enquadra em nenhuma das exceções. Não houve, ao menos de forma clara e expressa, a anuência do credor hipotecário para a penhora do bem. Tampouco há comprovação de que não haveria risco de esvaziamento da garantia se efetivada a penhora. A questão, na verdade, nem sequer foi enfrentada pelo Tribunal de origem, a obstar a sua análise nessa via recursal, à luz do que preveem as Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Hipótese dos autos que está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte. É aplicável o óbice da Súmula 83 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.609.931/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

É de registrar que o cartório fundamentou a recusa no art. 57 do Decreto-Lei 413/1969, que dispõe sobre a proteção dos bens vinculados à cédula de crédito industrial. Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com as normas processuais vigentes.

É fundamental distinguir os institutos da hipoteca e da penhora. Enquanto a primeira é direito real de garantia constituído por vontade das partes, a segunda é ato de apreensão judicial que visa garantir o resultado útil da execução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de reconhecer a possibilidade de penhora de bem gravado com hipoteca. Todavia, caberá ao magistrado de primeiro grau proceder à análise dos requisitos necessários à efetivação da constrição, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025